Tribunal: TJBA
Processo: 0500720-48.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação: 0500720-48.2020.8.05.0274 Origem do Processo: Comarca de Vitória da Conquista Apelante: Adriano Barbosa Sousa Defensor Público: Luciano Trindade Rocha Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Marcelo Pinto de Araújo Procuradora de Justiça: Silvana Oliveira Almeida Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. APREENSÃO DE REVÓLVER MARCA TAURUS, CALIBRE .38, COM 03 (TRÊS) MUNIÇÕES. CONDENAÇÃO MANTIDA. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL CORROBORADA POR ELEMENTOS MATERIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO AJUSTADA. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto por ADRIANO BARBOSA SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, fixando-lhe pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 20 (vinte) dias-multa. A Defesa sustenta insuficiência probatória para condenação, alegando fragilidade dos depoimentos policiais, bem como pleiteia, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena. II. Questão em discussão As questões controvertidas consistem em: (i) verificar a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo; (ii) aferir a regularidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais e à fração de aumento pela reincidência. III. Razões de decidir A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo pericial balístico, que atestou a aptidão da arma para disparos. A autoria foi demonstrada por depoimentos policiais coerentes e harmônicos, corroborados pela prova material, sendo legítima sua utilização para embasar condenação quando ausentes indícios de má-fé ou contradição relevante. Inexiste falar em aplicação do princípio do in dubio pro reo, porquanto o conjunto probatório é coeso e suficiente para demonstrar a prática delitiva. O delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 é de perigo abstrato, consumando-se com o simples porte irregular da arma, sendo desnecessária a comprovação de uso efetivo. No tocante à dosimetria, verifica-se que a sentença utilizou fundamentação genérica e inerente ao tipo penal para negativar os vetores “motivos do crime” e “circunstâncias do crime”, em violação ao art. 59 do Código Penal. A utilização de elementos abstratos, próprios do tipo penal, configura indevido bis in idem e afronta ao princípio da individualização da pena. Impõe-se, assim, o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal. Mantém-se a agravante da reincidência, devidamente comprovada, porém ajustando-se a fração de aumento para 1/6, em consonância com critérios de proporcionalidade. O regime inicial fechado mostra-se adequado, diante da reincidência e das circunstâncias concretas do caso. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença, inclusive o regime inicial fechado. Tese de julgamento: 1. Os depoimentos de policiais militares, quando coerentes e corroborados por prova material, possuem aptidão para fundamentar decreto condenatório. 2. É vedada a exasperação da pena-base com fundamento em elementos genéricos ou inerentes ao tipo penal. 3. A reincidência autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso, desde que devidamente fundamentada. Legislação citada: · Constituição Federal · Código Penal, arts. 33, 44, 59 e 68 · Código de Processo Penal, art. 386, VII · Lei nº 10.826/2003, art. 14 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0500720-48.2020.8.05.0274, em que figuram como partes as acima nominadas. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, para redimensionar a pena do apelante ADRIANO BARBOSA SOUZA para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator [Assinatura eletrônica]